Tribunal: TJDFT
Processo: 0738358-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738358-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO OLIVEIRA FRAZAO AGRAVADO: HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em petição de ID 51508409, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional afirma que a questão discutida no processo originário não se insere na sua competência e requer a anulação da sua intimação e, por conseguinte, a remessa dos autos e reabertura do prazo processual para a Procuradoria da União. De fato, verifica-se equívoco no cadastro da PGFN como terceira interessada neste agravo de instrumento, de sorte que a intimação deve ser dirigida à competente Procuradoria-Geral da União, a qual, inclusive, manifestou-se na origem (160980578 do processo referência) Assim, intime-se a União, através da Procuradoria-Geral da União, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC), conforme parte final da decisão de ID 51301739. Por oportuno, exclua-se a douta PGFN do cadastro do recurso em epígrafe, em razão deste Órgão não estar sequer incluído no polo passivo dos autos principais e da evidente incompetência para atuar no feito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador